Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-32.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-32.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 535.584.721-87 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001117-32.2021.8.11.0053

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL -
ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -

MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001117-32.2021.8.11.0053

EMBARGANTE
:
Banco do Brasil S.A.

EMBARGADO
:
Hilda Da Silva Oliveira

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação da autora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE OFICIO – RECURSO PREJUDICADO.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Embargos
(Id. 229214174): O banco embargante alega que o acórdão foi
omisso
ao não analisar a questão da ausência de má-gestão da conta PASEP e da distribuição do ônus da prova, conforme decidido na sentença anulada.

Sustenta que a autora não comprovou o desvio de valores, o que afasta a inversão do ônus da prova e que, portanto, o acórdão deveria ter mantido a sentença de improcedência.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001117-32.2021.8.11.0053

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por Hilda da Silva Oliveira e anulou a sentença que havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos saques indevidos na conta PASEP da autora.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“
No caso, a autora demonstrou que tomou ciência dos desfalques somente no ano de 2021, com acesso aos extratos da conta PASEP, de modo que não há de se falar em prescrição.

É importante destacar que a definição de serviço, conforme o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, abrange toda e qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante pagamento, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias, com exceção das relações de trabalho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Sumular no 297, também corrobora a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Superada essa questão, passa-se à análise da existência de má-gestão do saldo da conta PASEP da autora por parte da instituição bancária, o que poderia configurar dano patrimonial passível de reparação.

A improcedência da ação, conforme a sentença recorrida, fundamenta-se na ausência de comprovação do direito pela autora, que não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Apesar da alegação da autora de que o Banco do Brasil teria subtraído valores de sua conta PASEP, não há nos autos elementos técnicos suficientes para comprovar essa afirmação.

O parecer técnico apresentado pela autora (Id. 221285152 e 221285153), por ser unilateral, não possui força probatória suficiente para demonstrar “saques indevidos na conta”, como alegado.

Além disso, o Banco apelado solicitou, em sua contestação, a realização de prova técnica, ao argumento que:

“(...) trata-se de cálculos complexos, que envolvem conversão de moedas, aplicação de índices variados ao longo dos anos, bem como há lançamentos cuja natureza foram completamente distorcidos pela parte autora” (sic).

Nesse contexto, cabe ao magistrado avaliar o conjunto probatório e assegurar o direito à ampla defesa de forma em considerar a distribuição do ônus probatório.

Conforme o CPC, o juiz não deve se limitar à verdade formal, de modo a cumprir e atender o princípio da verdade possível, ou seja, a mais próxima do real, de forma respeitar o devido processo legal.

Além disso, o art. 369 do CPC garante às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados.

O art. 370 do CPC estabelece o dever do magistrado de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso em questão, a apuração do saldo da conta PASEP da autora, ao considerar o longo período e as oscilações econômicas, exige a realização de perícia contábil para analisar movimentações bancárias, descontos, conversão de moeda, atualização, juros, entre ouros.

A ausência dessa prova técnica, especialmente quando a decisão judicial se baseia na falta de comprovação dos fatos, configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)”

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, a anulação da sentença se deu em razão da necessidade de produção de prova pericial, a fim de apurar o saldo devedor da conta PASEP da autora, observada a complexidade dos cálculos para tanto.

O acórdão embargado consignou, ainda, que o parecer técnico apresentado pela autora, por ser unilateral, não possui força probatória para demonstrar os saques indevidos.

Assim, a questão relativa à ausência de má-gestão da conta PASEP e à distribuição do ônus da prova, conforme decidido na sentença anulada, restou prejudicada em razão da necessidade de produção de prova pericial, a qual poderá influenciar no julgamento do mérito da demanda.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024